Tribunal: TJMT
Processo: 1088642-09.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1088642-09.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DE SOUZA
AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO COMPROVADO. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Recurso Inominado, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de inscrição em cadastros de inadimplentes, reconhecendo a legitimidade da negativação e condenando o autor por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas apresentadas pela instituição financeira são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica referente ao cartão de crédito e a legitimidade do débito; e (ii) estabelecer se a conduta do agravante, ao negar a contratação do cartão de crédito, configura litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação documental apresentada pela instituição financeira - biometria facial, documentos pessoais, extrato detalhado de movimentações financeiras, comprovante de rastreio do envio do cartão, registros de conversas por chat e documento descritivo de crédito - demonstra a existência da relação jurídica e a origem legítima do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC.
4. As telas sistêmicas apresentadas pela instituição financeira não constituem prova isolada, mas integram um conjunto probatório coerente e consistente que demonstra a existência da relação jurídica entre as partes.
5. O extrato de movimentações do cartão de crédito evidencia um padrão de utilização consistente com compras em valores diversos, realizadas em diferentes estabelecimentos comerciais e em datas distintas ao longo de vários meses, além de pagamentos parciais de faturas, o que afasta a alegação de fraude.
6. Comprovada a origem da obrigação, a inscrição do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito (CC, art. 188, I), inexistindo ilicitude apta a ensejar indenização por danos morais.
7. Configura litigância de má-fé a conduta do agravante que altera a verdade dos fatos ao negar relação contratual comprovadamente existente, incidindo a hipótese do art. 80, II, do CPC.
8. A concessão da justiça gratuita não afasta a responsabilidade decorrente de litigância de má-fé, conforme o Enunciado 114 do FONAJE, nem impede a condenação ao pagamento de custas, honorários, multa e eventual indenização, nos termos do art. 18 do CPC e do Enunciado 136 do FONAJE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado.
Tese de julgamento: "1. A comprovação da origem do débito e da relação contratual, mediante conjunto probatório consistente que inclui biometria facial, documentos pessoais, extrato detalhado de movimentações financeiras e outros elementos, afasta a alegação de inexistência de dívida e de dano moral por inscrição em cadastro de inadimplentes.2. A parte que altera a verdade dos fatos, negando relação contratual comprovadamente existente, incorre em litigância de má-fé, sujeitando-se às penalidades previstas no art. 81 do CPC.3. A gratuidade da justiça não abrange a condenação por litigância de má-fé, por não se tratar de despesa processual protegida pelo benefício legal."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e, art. 188, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088642-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DE SOUZA - CPF: 936.258.631-20 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026